Tribunal: STF
Processo: HC 73977
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO
AUDIÊNCIA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA: CERCEAMENTO DE
DEFESA:
I. - Testemunhas arroladas pela defesa a tempo e modo, o
que foi reiterado, posteriormente: constitui cerceamento de defesa a
decisão que indefere a audiência de tais testemunhas.
II. - H.C. deferido.